Tribunal: TJSP
Processo: 2028935-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028935-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante REGINALDO
DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e Interessado LUIS HENRIQUE COUTO
DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é agravado PORTO SEGURO CIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028935-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36.627
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2028935-21.2020
AGRAVANTE: Reginaldo de Oliveira
AGRAVADO: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
COMARCA: Barueri 1a Vara Cível
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença.
Penhora de salário. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 833, inc.
IV, do CPC. Remuneração de baixo valor (R$ 1.764,00). Penhora
de percentual que afetaria a subsistência do devedor e de sua
família. Não demonstrada circunstância que justifique a
relativização da impenhorabilidade. Recurso provido.
VOTO No 36.627
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão prolatada pelo magistrado Doutor Bruno Paes
Straforini, que indeferiu o pedido de reconhecimento da
impenhorabilidade do numerário proveniente de salário, “pois
quando os valores entram na conta bancária do devedor perdem
sua natureza salarial”.
Insurge-se o Executado insistindo na
impenhorabilidade do salário, sua única fonte de renda.
Recurso tempestivo, dispensado de
preparo por ser o Agravante beneficiário da gratuidade da justiça, e
respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028935-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36.627
3
É o relatório.
Em outubro de 2018 transitou em
julgado a sentença de procedência da ação regressiva movida por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face de Reginaldo de
Oliveira e Luís Henrique Couto Oliveira, causadores do acidente de
trânsito: “Acidente de veículo. Ação regressiva movida por
seguradora. Colisão traseira. Derrapagem que se deu pela
inobservância dos cuidados necessários em pistas molhadas. Ação
procedente.
Recurso
desprovido”
(Apelação
no
1008117-
94.2016.8.26.0068, mesmo relator, j. 04.09.2018).
Em novembro de 2018 foi iniciada a
fase de cumprimento de sentença, para pagamento de
R$ 26.415,69. Não houve pagamento voluntário. Em 11 de
novembro de 2019 foram penhorados, via Sistema Bacenjud,
R$ 738,98 depositados em conta corrente de Reginaldo no Banco
Santander. O Executado atravessou petição pleiteando o
desbloqueio do numerário. Juntou ofício emitido por diretora do
Departamento Técnico de Folha de Pagamento da Secretaria de
Administração da Prefeitura de Barueri/SP, declarando que
Reginaldo exerce o cargo público efetivo de motorista, recebendo
mensalmente remuneração bruta de R$ 1.764,00, depositados na
conta corrente no 71.335392-3, da agência 4338 do Banco
Santander (fls. 78). Demonstrou que paga pensão alimentícia de
R$ 300,00 para suas duas filhas (fls. 81/87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028935-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36.627
4
O art. 833 do CPC descreve
hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente
impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim
assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e,
consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana. É com
base nessas razões que o art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que os
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos
de aposentadoria são impenhoráveis, atribuindo-lhes uma função de
segurança alimentícia.
É certo que a Agravada tem direito à
satisfação de seu crédito, mas a lei não autoriza fazê-lo mediante
bloqueio de conta corrente se os valores retidos têm óbvia
destinação alimentar.
Entendimento da Corte Especial do
STJ, agora encampado por esta Câmara, reconhece que a
impenhorabilidade do salário não é absoluta, mesmo em casos de
rendimentos
inferiores
a
50
salários
mínimos:
“A
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por
fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção
do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si
e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao
recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na
medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
(...) Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028935-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36.627
5
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que
seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da
de seus dependentes. A regra geral da impenhorabilidade de
salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art.
833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for
preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à
dignidade do devedor e de sua família” (EREsp 1.582.475/MG, rel.
Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018).
Ocorre
que
a
remuneração
do
Executado tem valor baixo, de modo que a constrição, seja qual for
o percentual, prejudicará seu sustento e de sua família.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para determinar o desbloqueio da verba salarial.
Pedro Baccarat
Relator